Tribunal: TJSP
Processo: 1006706-35.2016.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006706-35.2016.8.26.0482/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
embargantes TCPP - TRANSPORTE COLETIVO PRESIDENTE PRUDENTE LTDA e
COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICÍPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1006706-35.2016.8.26.0482/50000.
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE.
EBTEs.:
TRANSPORTE COLETIVO PRESIDENTE PRUDENTE LTDA.
(TCPP) e COMPANY TUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
EBDO.:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE.
VOTO 34.000.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Insurgência
a
acórdão pelo qual, entre o mais, negado
provimento à apelação outrora interposta
pelas hoje embargantes. Inocorrência da
irregularidade
apontada
por
essas
recorrentes. Ademais, ausência de oposição
expressa ao julgamento virtual. Cerceamento de defesa inexistente,
portanto. Assim, embargos rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 35
dos autos apensados) foram opostos por Transporte
Coletivo Presidente Prudente Ltda. (TCPP) e Company
Tur Transporte e Turismo Ltda. ao acórdão (folhas
3.272 a 3.282 dos principais) pelo qual, entre o
mais, negado provimento à apelação por elas outrora
interposta.
Essas embargantes alegam, em resumo, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
3
seguinte: a) tempestividade deste recurso; b) ter
havido
ofensa
ao
devido
processo
legal
pelo
julgamento virtual do apelo, sem oportunidade para
sustentação oral; c) ausência de fundamentação
idônea; d) conter o aresto atacado omissão referente
à possível conversão do julgamento em diligência; e)
ocorrera indevido julgamento antecipado da lide em
primeira instância; f) não ter sido utilizada a
correta
metodologia
na
elaboração
do
laudo
decorrente de perícia em foco; g) prequestionarem em
relação à matéria; h) assim, que sejam acolhidos
estes embargos.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, foi
suficiente, pois à altura do desacolhimento da
matéria sob exame.
Com efeito, dado terem sido analisados
e
sopesados
os
argumentos
formulados,
não
se
verificou vício a macular esse acórdão.
Por
sinal,
desse
aresto
embargado
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 3.276 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
4
3.281):
“(...) A propósito, trata-se de ação
promovida por Transporte Coletivo Presidente Prudente
Ltda. (TCPP) e Company Tur Transporte e Turismo Ltda.
com alegação, em síntese, de configuração de desequilíbrio econômico-financeiro no contrato de
concessão de serviços públicos de transporte coletivo
celebrado entre elas e o município ora correcorrente.
Asseveram essas requerentes não ter havido
reajuste no valor cobrado a título de tarifa durante os
anos
em
que
prestados
esses
serviços
essenciais,
notadamente, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da
demanda
(período
compreendido
entre
18/6/2011
a
18/5/2016).
O digno juiz da causa, considerando o
apurado mediante laudos decorrentes de perícia (folhas
2.819/2.938, 2.953/2.955, 3.021/3.026, 3.050/3.052 e
3.066/3.076),
julgou
parcialmente
procedentes
os
pedidos, estabelecendo como montante da tarifa devida
nesse intervalo o de três reais e cinquenta centavos (R$
3,50).
Sem desdouro a essa convicção, bem ainda
ao
esforço
dos
combativos
patronos
das
autoras,
consoante razões a seguir aduzidas, impõe-se a reforma
da respeitável sentença.
Com efeito, contrariamente ao sustentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
5
pelas requerentes, ora coapelantes, não se verifica
suficientemente demonstrada a alegada ruptura do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo.
Conforme lição de Marçal Justen Filho, “A
equação econômico-financeira delineia-se a partir da
elaboração do ato convocatório. Porém, a equação se
firma no instante em que a proposta é apresentada.
Aceita a proposta pela Administração, está consagrada a
equação econômico-financeira dela constante (...). O
restabelecimento da equação econômico-financeira depende
da concretização de um evento posterior à formulação da
proposta, identificável como causa de agravamento da
posição do particular. Não basta a simples insuficiência
da
remuneração.
Não
se
caracteriza
rompimento
do
equilíbrio econômico-financeiro quando a proposta do
particular era inexequível. A tutela à equação econômico-
financeira não visa que o particular formule proposta
exageradamente
baixa
e,
após
vitorioso,
pleiteie
elevação da remuneração”1.
Nesse passo, registra-se não ter sido
considerada a estimativa inicial dos custos das empresas
por ocasião da elaboração dos laudos periciais em foco.
É dizer, mutatis mutandis, “o 'expert' os
[custos] estimou de forma isolada, em função dos custos
que compõem a tabela do GEIPOT, relativamente cada um
1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 15 ed. São Paulo:
Dialética, 2012, p. 889/890. Sem esses destaques na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
6
dos exercícios não alcançados pela prescrição
sem
vincular tais custos àqueles da proposta com a qual a
empresa venceu a licitação. E apenas mediante tal
vinculação se poderia falar em prova de desequilíbrio da
equação originária do contrato”2.
Outrossim, é presente que o interesse
público
deve
preceder
à
verificação
de
eventual
recomposição de custos.
E não se olvida ser a margem de ganho de
concessionárias de serviço público da espécie, muitas
vezes, elevada e inversamente proporcional ao reajuste
das rendas dos usuários do transporte público coletivo.
Isso não bastasse, sobreleva a duração do
contrato administrativo sob exame (iniciado no ano de
1994). Natural que vínculo com semelhante extensão
apresente flutuação de ganho.
Não é sem razão, aliás, que, da redação do
artigo 2o, II, da Lei 8.987/19953, se extraia verificar
a prestação do serviço público pela concessionária “por
sua conta e risco”.
Além disso, conforme bem observado pela
2 Trecho de acórdão relativo à apelação/remessa necessária 1002376-70.2015.8.26.0048, 8a Câmara de
Direito Público, relator o desembargador Bandeira Lins, julgamento em 11 de dezembro de 2019.
3 “Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...) II - concessão de serviço público: a
delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho,
por sua conta e risco e por prazo determinado”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
7
douta Procuradoria de Justiça (folhas 3.244 e 3.245), “a
prova técnica produzida mostra-se insuficiente para
atestar, com a necessária precisão, a existência e
validade do eventual valor indenizatório buscado pela
Autora com base em supostos riscos integrantes da álea
extraordinária do contrato
além da capacidade de
gestão
da
concessionária

posto
que
realizada
exclusivamente a partir do valor atualizado do custo do
serviço (valor da tarifa).
De igual forma, a adoção exclusiva do
valor atualizado de tarifa como parâmetro para balizar
valor
indenizatório
pode
trazer
graves
prejuízos
econômicos e financeiros ao Poder Público Municipal, na
medida em que este, enquanto poder concedente, ao
licitar serviços públicos essenciais, tem por obrigação
constitucional
dar
atendimento
ao
princípio
da
modicidade tarifária, consagrado no art. 6o, §1o da Lei
no
8.987,
de
1995,
cuja
observância
é
avaliada
justamente no momento da fixação, revisão ou reajuste de
tarifas, e reflete direito subjetivo do usuário a ser
assegurado, seja o serviço prestado direta ou indiretamente.
(...) Ademais, não se pode olvidar que, no
caso concreto, a não incidência de reajuste na forma
pleiteada pelo Autor, em vários exercícios, ocorreu por
determinação judicial. Devem ser acatados, portanto, os
argumentos da Municipalidade nesse sentido, vez que os
valores de tarifa que foram definidos em sede de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
8
do Poder Judiciário, 'com a concordância dos Autores',
não podem agora servir de base de cálculo de recomposição à título de álea extraordinária do
contrato, para os mesmos exercícios!”.
Dadas essas realidades, bem como tendo-se
em vista o ato jurídico perfeito relativo aos sucessivos
períodos de contratação direta, não é caso de retroação
de novo valor da tarifa para fins de definição de
indenização.
Ainda para desacolhimento ao todo alegado
pelas autoras e, por conseguinte, acolhimento ao sustentado pelo município coapelante, registra-se,
mutatis mutandis, aresto deste Tribunal cuja ementa, em
parte, é a seguinte:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Empresa
contratada, após concorrência pública, para operar o
sistema
de
transporte
público
de
passageiros
do
Município de Votorantim. Pretensão ao pagamento de
indenização pelos prejuízos decorrentes do desequilíbrio
econômico financeiro na execução do contrato. (...)
Desequilíbrio
alegado
não
demonstrado.
(...)
Inaplicabilidade da metodologia GEIPOT que, por si só,
não
configura
desequilíbrio
econômico
financeiro.
Verificação que depende também de critérios utilizados
para fixação da tarifa inicial, quando se sagrou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
9
vencedora do certame (...). Apelação não provida”4.
Destarte, impõe-se a reforma da respeitável
decisão atacada, com a inversão dos ônus da sucumbência
(...)”.
Presentes
essas
realidades,
não
se
acolhem alegações referentes a omissões nesse aresto
embargado relativas à descabida metodologia usada no
laudo decorrente de perícia e a respeito de ter sido
precipitado o julgamento antecipado da lide em
primeira instância. Daí, aliás, não ser hipótese de
conversão do julgamento nesta Corte em diligência.
Outrossim, desnecessário ora se fazer
abordagem
acerca
de
cada
qual
dos
preceitos
prequestionados por essas embargantes, haja vista a
fundamentação correspondente a esse aresto atacado
consubstanciar abrangente análise a propósito dos
argumentos deduzidos no processo.
É
dizer,
dado
objetivarem
essas
recorrentes injustificável atribuição de caráter
infringente ao recurso, prescindível ora expressar-
se sobre cada um desses pontos por elas alegados.
4 Apelação 1001228-22.2015.8.26.0663, 10a Câmara de Direito Público, relator o desembargador Marcelo
Semer, julgamento em 7 de maio de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
10
Conforme, mutatis mutandis, precedente
do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Os Embargos
de
Declaração
também
não
merecem
prosperar,
pois
manifestam nítido caráter infringente, não associando
com exatidão as linhas de argumentação desenvolvidas com
as hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015. (...) Não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram.
Deve
apenas
enfrentar
a
demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda
Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007;
e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro
Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007”5.
Por fim, é de destaque não ter havido
oposição por essas recorrentes ao julgamento virtual
do apelo nas ocasiões em que se manifestaram nesta
instância (folhas 3.138/3.162 e 3.249/3.253).
Consoante estabelecido no artigo 1o,
caput, da Resolução 772/2017 deste Tribunal, “As
apelações (...) serão, preferencialmente, julgados em
sessão
virtual,
a
critério
da
Turma
Julgadora,
ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente
de
motivação
declarada,
mediante
petição protocolizada no prazo de cinco dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos autos que,
5 Embargos de declaração no recurso especial 1726930/RJ, 2a Turma, relator o ministro Herman Benjamin,
julgamento em 28 de março de 2019. Sem esses grifos na redação original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
11
para este específico fim, servirá como intimação”.
Logo, e porque, reitere-se, ausente
expressa
oposição
por
essas
embargantes
ao
julgamento virtual, não se verificou o apontado
cerceamento de defesa.
A
esse
respeito,
ademais,
é
de
destaque, mutatis mutandis, acórdão desta Corte cuja
ementa segue parcialmente transcrita:
“JULGAMENTO
VIRTUAL
-
Observância
da
Resolução no 772/2017, pois decorrido, in albis, o prazo
para
eventual
oposição
por
parte
da
agravante.
Regularidade do julgamento Virtual configurada (...)”6.
No mais, é de registro não se coadunar
à cognição específica da modalidade recursal ora em
foco o objetivo dessas embargantes de instaurar nova
discussão sobre a controvérsia para que se lhes
atribua
a
consequência
jurídica
que
entendem
correta7.
6 Agravo interno 0002234-32.2004.8.26.0416/50000, 9a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Rebouças de Carvalho, julgamento em 26 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006706-35.2016.8.26.0482/50000 -Voto no 34000
12
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes embargos, porquanto objetivem essas recorrentes rediscutir em relação ao acórdão atacado, e não apenas que, nesta feita, se suplemente ou sane eventual omissão, com
consequentes declaração e modificação desse decidir.
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.